Tribunal: TJSP
Processo: 2183634-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão que determinou a inclusão nos autos da cônjuge do falecido autor como herdeira e regularização do polo ativo para constar todos os herdeiros e representantes – Decisão mantida – Crédito constituído após o casamento, sob regime da comunhão parcial de bens – Ademais, ação de união estável em trâmite perante este Tribunal, com a existência de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão que determinou a inclusão nos autos da cônjuge do falecido autor como herdeira e regularização do polo ativo para constar todos os herdeiros e representantes – Decisão mantida – Crédito constituído após o casamento, sob regime da comunhão parcial de bens – Ademais, ação de união estável em trâmite perante este Tribunal, com a existência de filhos em comum do casal.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183634-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes JANAINA DE
PAULA LANÇA CAMARGO e JEFFERSON DE PAULA LANÇA, é agravada
NEEMIAS FELIX TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183634-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10458
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10458
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2183634-04.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
JANAINA
DE
PAULA
LANÇA
CAMARGO E JEFFERSON DE PAULA LANÇA
AGRAVADA: NEEMIAS FELIX TEIXEIRA LANÇA
INTERESSADOS:
T.T.L.
(MENOR
REPRESENTADO), VIRGINA TEIXEIRA LANÇA E
BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: ELIANE DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão
que determinou a inclusão nos autos da cônjuge do falecido autor
como herdeira e regularização do polo ativo para constar todos os
herdeiros e representantes Decisão mantida Crédito constituído
após o casamento, sob regime da comunhão parcial de bens
Ademais, ação de união estável em trâmite perante este Tribunal,
com a existência de filhos em comum do casal.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em Ação
Ordinária movida contra BANCO BRADESCO S.A., determinou a
inclusão nos autos de Neemias Felix Teixeira Lança como herdeira,
bem como, a regularização do polo ativo para constar todos os
herdeiros do falecido Moacir Lança.
Alegam os Agravantes que a suposta
herdeira Neemias não deve ser incluída nos autos como herdeira,
uma vez que, o casamento ocorreu em 14/06/2016, no regime da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183634-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10458
3
comunhão parcial de bens, ou seja, anos depois do ajuizamento da
ação que ocorreu no ano de 2.012, sendo que não faz jus a
habilitação por não ter direito a fato anterior ao casamento.
Aduzem que o artigo 1.661 do Código
Civil é claro ao informar que são incomunicáveis os bens cuja
aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim
de que a decisão agravada seja reformada para que a Agravada não
permaneça nos autos como herdeira.
Recurso regularmente processado, sem a
concessão de efeito suspensivo.
Foi apresentada contraminuta às fls.
54/57.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O presente agravo de instrumento foi
interposto contra a r. decisão que determinou a inclusão nos autos
de Neemias Felix Teixeira Lança como herdeira, bem como, a
regularização do polo ativo para constar todos os herdeiros do
falecido Moacir Lança.
A r. decisão deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183634-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10458
4
O
crédito
debatido
nos
autos
foi
constituído com o trânsito em julgado do acórdão que reformou em
parte a r. sentença da ação ordinária que condenou o BANCO
BRADESCO S/A (a) declarar inexistentes todos os contratos de
empréstimo e seguro em nome do autor no período de 30/12/2009 à
27/03/2012; (b) inexigíveis os cheques de fls. 146/241, 245/291,
295/372 e 374/520; (c) corrigir a conta do autor, excluindo-se os
descontos indevidos, encargos e despesas referentes aos cheques
declarados inexigíveis; (d) condenar o réu a pagar a soma dos
cheques declarados inexigíveis e das quantias referentes aos débitos
em conta de todos os contratos de empréstimo e seguro citados, de
forma simples, de atualizados monetariamente a contar da data do
desembolso, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a data da citação; (e) condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais); (f) e ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem como, honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
da condenação , nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Sendo assim, a cônjuge Neemias deve ser
incluída como herdeira no polo ativo da ação, visto que foi casada
em data anterior à constituição do crédito perseguido.
No mais, cabe mencionar que, nos termos
da contraminuta apresentada, há ação de reconhecimento de união
estável post mortem em trâmite perante este Tribunal, ainda não
julgada.
Considerando que há filhos em comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183634-04.2019.8.26.0000 -Voto no 10458
5
do casal, que são a maior prova da união estável, há grande chance
de procedência de tal ação, devendo ser reconhecido o vínculo
entre o casal, sob o regime da comunhão parcial de bens, salvo
melhor juízo. Isto é, de forma ou outra, a agravada Neemias
comporá o polo ativo da presente ação.
Deve, pois, ser mantida a r. decisão
agravada.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora